Tribunal: STF
Processo: ARE 1602666
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jacqueline Diniz Ferrer Roma, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE IMÓVEL E BENFEITORIAS EM REGIME DE MERA OCUPAÇÃO. COBRANÇA DE LAUDÊMIO. POSSIBILIDADE. ART. 3º DO DECRETO-LEI 2.398/97. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Cuida-se de apelação interposta por Jacqueline Diniz Ferrer Roma contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da cobrança de laudêmio incidente sobre imóvel em regime de ocupação em terreno de marinha, restando a ora recorrente condenada, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa (corrigido para o equivalente ao dobro do montante recolhido a título de laudêmio, considerado o pedido de devolução em dobro). 
2. Em suas razões recursais, defende a ora recorrente que não poderia ter o juízo a quo corrigido o valor da causa, uma vez que apresentou em juízo a pretensão de ter o montante de R$ 54.750,00 devolvidos, de modo que o somente se haveria de falar em correção do quantum considerado a título de proveito econômico pretendido se o pedido de devolução em dobro tivesse sido deferido. Bem assim, aduziu que, no presente caso, por se estar diante de mero regime de ocupação em terreno de maria, seria incabível a cobrança de laudêmio em caso de transferência onerosa, eis que não se haveria de falar em posse direta, mas em mera tolerância da União. 
3. Relativamente ao montante a ser fixado a título de valor da causa, em este devendo corresponder ao proveito econômico pretendido, correto o arbitramento em R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais) o qual se identifica com a pretensão de recebimento em dobro do que foi pago, pela ora recorrente, a título de laudêmio. 
4. A conclusão constante da sentença ora recorrida - possibilidade de cobrança de laudêmio na transferência onerosa de imóvel situado em terreno de marinha em regime de mera ocupação - está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Precedentes: AgRg nos EREsp 1272184/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2013, DJe 18/02/2013; AgRg no Ag 1382865/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016; AgRg no AREsp 166.778/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 24/08/2015. 
5. Apelação improvida. Caracterizada a dupla sucumbência, fixam-se honorários recursais em mais 1% (um por cento) sobre o valor da causa.” (Processo nº: 0802432-16.2017.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma do TRF5, j. 08.08.2020)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXII, 20 caput e VII, 37, caput e §6º, e 109, I, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o óbice, melhor sorte não teria o recorrente. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

“Inicialmente, quanto à preliminar referente ao valor da causa, correta a opção do douto magistrado a quo em fixá-lo em montante correspondente ao dobro do débito discutido, como decorrência da aplicação dos arts. 291 e 292 do CPC, tendo em conta o proveito econômico pretendido pela autora de devolução em dobro da quantia paga a título de laudêmio. 
Prosseguindo no exame do mérito, também não merece acolhida o argumento da recorrente quanto à suposta ilegalidade da cobrança do laudêmio em caso de transferência onerosa de bem imóvel e benfeitorias nele constituídas, ainda que em regime de mera ocupação de terreno de marinha. 
É que, não obstante existirem algumas decisões - mais antigas - no sentido de acolher a tese pretendida pela apelante, o Colendo STJ já pacificou a matéria, entendendo pela legalidade da cobrança, verbis:
 PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL CONSTRUÍDO SOBRE TERRENO EM REGIME DE MERA OCUPAÇÃO. COBRANÇA DE LAUDÊMIO. PARADIGMA DA MESMA TURMA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. 
1. A tese firmada no acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, inclusive com o julgado apontado como paradigma, segundo o qual é devido o laudêmio no regime de ocupação quando se tratar de transferência onerosa de direitos sobre benfeitorias construídas em imóvel da União. 
2. Não se presta a autorizar o processamento dos embargos específicos acórdão proferido pela mesma Turma prolatora do aresto recorrido nem se conhece do suscitado dissídio quando não há similitude fática entre os julgados confrontados. 
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EREsp 1272184/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2013, DJe 18/02/2013) 
ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DO IMÓVEL E/OU DE BENFEITORIAS EM REGIME DE MERA OCUPAÇÃO. COBRANÇA DE LAUDÊMIO. POSSIBILIDADE. ART. 3º DO DECRETO-LEI 2.398/87. 
1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é cabível a cobrança de laudêmio na transferência onerosa de bem imóvel ou de benfeitorias nele construídas, ainda que em regime de ocupação, conforme previsto no art. 3º do Decreto-Lei 2.398/1987. Precedente: AgRg nos EREsp 1.272.184/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2013. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1382865/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA. REGIME DE MERA OCUPAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ONEROSA. COBRANÇA DE LAUDÊMIO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. 
1. A Primeira Turma desta Corte decidiu que "[...] a transferência onerosa de quaisquer poderes inerentes ao domínio de imóvel da União condiciona-se ao prévio recolhimento de laudêmio. Isto porque, não obstante o instituto do laudêmio estivesse intimamente vinculado ao domínio útil, a novel lei ampliou-o para alcançar, também, a transferência onerosa de qualquer direito sobre benfeitorias construídas em imóvel da União, bem como a cessão de direitos a ele relativos (REsp 1143801/SC, Rel. Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Dje 13/09/2010)". No mesmo sentido, confiram-se: REsp 1232803/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 31/05/2011; EDcl no REsp 1128194/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/02/2011; REsp 1128333/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/09/2010. 
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 166.778/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 24/08/2015)
Assim, mostra-se correta a sentença ora vergastada, uma vez que a transferência onerosa de quaisquer poderes inerentes ao domínio de imóvel da União se condiciona ao prévio recolhimento de laudêmio, não se limitando ao regime de aforamento de terreno de marinha, mas também incidindo em caso de transferência onerosa do imóvel e suas benfeitorias, ainda que em regime de ocupação.”

Dessa forma, nota-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Enfiteuse administrativa. Laudêmio. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1445884 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-12-2023)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ILHAS COSTEIRAS COM SEDE DE MUNICÍPIOS. FORO, LAUDÊMIO E TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1150229 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-11-2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. LAUDÊMIO. DESOCUPAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1385668 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 21-10-2022)

Por fim, não há, nas razões recursais, qualquer fundamentação acerca da violação do art. 109, I, da Lei Maior, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente